Tribunal: TJDFT
Processo: 0747391-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CIVIL. HOSPEDAGEM CONTRATADA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA “AIR BNB”. SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO “CHECK-IN” PELA CONSUMIDORA. ACOMODAÇÃO EM OUTRO APARTAMENTO NA MESMA LOCALIDADE. IMÓVEL APRESENTAVA UMA SÉRIE DE PROBLEMAS E NÃO CORRESPONDIA AO PADRÃO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA À CONSUMIDORA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO AO PONTO DE TIPIFICAR DANO EXTRAPATRIMONIAL REPARÁVEL, EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares.
A. De ilegitimidade passiva, uma vez que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (Lei 8.078/1990, artigo 7o, parágrafo único).
B. De nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: 1) reserva realizada para a hospedagem da requerente, por meio da plataforma de serviços da requerida (“AIR BNB”), para o período de 07.8.2022 a 16.8.2022, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia; 2) a requerente teria solicitado a antecipação do “check in”, o que foi autorizado pelo anfitrião, no entanto houve uma troca de apartamento (o originariamente contratado foi o de n. 307 e a requerente foi acomodada no de n.203); 3) aduz a consumidora que a nova acomodação era precária, com falta de higiene e que as instalações e serviços oferecidos não condiziam com a hospedagem por ela contratada: i) vista diferente das fotos anunciadas; ii) baratas no apartamento; iii) travesseiros e cobertores de baixa qualidade; iv) aquecedor e ar condicionado com defeito; v) wi-fi teria ficado dias sem funcionar; 4) passados dias do “check-in” e após diversos contatos da consumidora com a empresa demandada, esta teria oferecido opção de troca de apartamento; 5) a troca não teria sido aceita, pois a demandante iria perder outro dia de viagem e as localizações das hospedagens não era próximas da que se encontrava (escolhida estrategicamente para seus compromissos); 6) foi então realizada nova reserva do período de 16.8.2022 a 18.8.2022 para o apartamento originariamente contratado (apartamento de n. 307), no entanto o anfitrião deixou claro que a requerente não poderia entrar no apartamento e solicitou que ela cancelasse a reserva; 7) o ocorrido foi reportado à plataforma e o atendente solicitou que a consumidora encontrasse um novo local para hospedagem para ser realizada a troca; 8) a requerente teria encaminhado o novo “link” de hospedagem no “chat” com a requerida e foi emitido “voucher” para reserva de outro apartamento; 9) alega a consumidora que não dispunha de crédito em seu cartão para complementar o valor recebido de “voucher” pela empresa e que teria pedido um cartão de crédito emprestado para o pagamento da diferença da hospedagem; 10) recurso interposto pela parte demandada contra a sentença de parcial procedência (condenada à reparação extrapatrimonial de R$ 5.000,00).
B. As plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, assim respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes. Ademais, os veículos de comercialização de imóveis para locação temporária atraem consumidores, justamente por confiarem na viabilidade da transação pela participação da empresa intermediadora, criando, desse modo, legítima expectativa quanto à prestação do serviço nos moldes contratados, sendo, pois inarredável a participação da plataforma nas relações jurídicas que intercedem (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1184345, DJe 15.07.2019). Logo, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. No caso concreto, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (assistência deficitária prestada pela plataforma de oferta de serviços de hospedagem), escudados em consistente acervo probatório (fotos do local contratado e do local em que a demandante se hospedou; “prints” de conversa entre a requerente e o anfitrião e entre a requerente e a demandada).
D. Efetivamente, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) a ré não comprova que tenham oferecido a devida assistência a consumidora, parte vulnerável, a fim de impedir ou diminuir os danos causados a mesma. A ré deveria ter realocado a consumidora em hospedagem congênere, pelo mesmo preço e nas proximidades da contratada, contudo não o fez, mantendo a autora em péssimas condições de habitação.
E. A presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento ao ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade moral da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), que não obstante os inúmeros contatos com a parte demandada, não obteve solução rápida e hábil a minimizar os transtornos enfrentados durante o período de hospedagem.
F. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55)